Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-28.2024.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001522-28.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), CLUBE ESPORTIVO DOM BOSCO - CNPJ: 03.477.130/0001-08 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR (IMPETRADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FEDERACAO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL - CNPJ: 03.238.698/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão :
1ª TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança nº :
1001522-28.2024.8.11.0000

Impetrante(s) :
CLUBE ESPORTIVO DOM BOSCO

Impetrada(s) :
JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DO

TORCEDOR DA COMARCA DE CUIABÁ

Relator :
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ENTRADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EM EVENTO ESPORTIVO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO – LEI MUNICIPAL Nº 6.122/2016 – CADASTRAMENTO PRÉVIO JUNTO AOS ORGANIZADORES NO PRAZO DE 24 HORAS ANTES DO EVENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – PRESUNÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– CONCESSÃO DA SEGURANÇA – REFORMA DA DECISÃO EMBARGADA.

Cuiabá (MT), 22 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida nos autos de nº
1005269-80.2024.8.11.0001

pela MMa. Juíza de Direito do Juizado Especial do Torcedor da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de entrada de instrumentos musicais na Arena do Pantanal.

Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, por entender que ao caso é aplicável o que dispõe a Lei municipal nº 6.122/2016, a qual permite a entrada dos instrumentos no evento, desde que haja um cadastramento junto aos organizadores (FMF) dos integrantes, juntamente com os instrumentos, pelo menos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes do evento (arts. 2º e 3º da mencionada lei).

A liminar foi deferida (id. nº 199678651).

A autoridade apontada como coatora não foi notificada para prestar informações.

O Ministério Público, por meio da petição lançada no id. nº 208419699, manifestou não intervenção ministerial, por considerar que a causa originária versa sobre interesse individual meramente patrimonial de pessoas maiores e plenamente capazes, sem qualquer repercussão para os interesses sociais e indisponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem. A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de entrada de instrumentos musicais na Arena do Pantanal.

Sustenta que a referida decisão merece reforma, uma vez que a Lei municipal nº 6.122/2016, a qual permite a entrada dos instrumentos no evento, desde que haja um cadastramento junto aos organizadores (FMF) dos integrantes, juntamente com os instrumentos, pelo menos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes do evento (arts. 2º e 3º da mencionada lei).

No caso vertente, os documentos atrelados aos autos demonstram a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão.

Isso porque, a presença do
fumus boni iuris
ficou demonstrada de forma satisfatória diante da juntada de comprovação acerca do protocolo, junto à Federação Matogrossense de Futebol, do pedido de cadastramento dos instrumentos e dos integrantes, que fora realizado em 26/01/2024, às 13h31, ou seja, dentro do prazo legal de no mínimo 24h, já que a partida será realizada no dia 27/01/2024, às 15h30, na Arena do Pantanal.

No mais, ante a análise dos autos e dos documentos anexos, denoto que não se aplica, no caso em comento, a Diretriz Técnica Operacional, haja vista que a competição
não
está sendo coordenada pela Confederação Brasileira de Futebol, e sim pela Federação Matogrossense de Futebol, uma vez que a competição está sendo organizada na esfera estadual, razão pela qual a entrada de “charanga” deve obediência ao disposto na Lei Municipal nº 6.122/2016, cujo artigo 2º, 3º, e 4º, estabelece que:

Art. 2º Para que se permita a entrada dos integrantes da “charanga” é necessário que haja um cadastramento dos integrantes junto aos organizadores do evento, sendo vedada a participação daqueles que não estejam cadastrados.

Art. 3º É necessário também que se cadastrem junto aos organizadores do evento todos os instrumentos musicais a serem utilizados.

Art. 4º
Os cadastramentos previstos nos artigos 2º e 3º devem ser feitos com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas do início do evento
. (grifei)

Presente o segundo requisito legal, qual seja, o
periculum in mora
decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso venha ser mantida a decisão embargada, posto que a partida estava marcada para a data de hoje (27/01/2024), às 15h30.

Desse modo, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso vertente, observo que o impetrante demonstrou seu direito líquido e certo, consubstanciado, inclusive, na Lei municipal nº 6.122/2016, conforme anteriormente mencionado.

Assim, vê-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento da entrada de instrumentos musicais em evento esportivo, a ser realizado na Arena do Pantanal, conforme requerido nos autos originários sob nº

1005269-80.2024.8.11.0001, e indeferido pelo Juizado Especial do Torcedor
, o que foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. nº 199678651), não havendo nenhum fato ou documento que possa levar à conclusão diversa do quanto já decidido naquela oportunidade.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024